Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (BORTEZOMIBE). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. TEMA 106. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
2. No caso, o médico assistente receitou o medicamento bortezomibe – fármaco não padronizado pelo SUS/RENAME - para tratamento de mieloma múltiplo por período superior ao previsto na bula (“off label”).
3. O medicamento bortezomibe está devidamente registrado na Anvisa e o autor/apelante demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.
4. A nota técnica emitida pelo NATJUS considerou a demanda justificada, porém não na duração de tratamento recomendada pelo médico assistente.
5. Ausente prova de que o fármaco é eficaz por período superior ao previsto na bula, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.